Tribunal: TJSP
Processo: 1007941-87.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenizatória – Sentença de procedência – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – CDC – Reajuste anual por sinistralidade e faixa etária – Possibilidade desde que comprovado o fato aduzido – Realização de perícia – Constatação da abusividade da conduta da operadora – Ausente clareza quanto ao cálculo dos reajustes – Embora os planos de saúde coletivos não se submetam

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenizatória – Sentença de procedência – Plano de Saúde Coletivo por Adesão – CDC – Reajuste anual por sinistralidade e faixa etária – Possibilidade desde que comprovado o fato aduzido – Realização de perícia – Constatação da abusividade da conduta da operadora – Ausente clareza quanto ao cálculo dos reajustes – Embora os planos de saúde coletivos não se submetam aos índices autorizados pela ANS, eventual aumento de custos e sinistralidade deverão ser comprovados de forma minuciosa e clara, o que inexistiu na hipótese – Reconhecimento da nulidade dos reajustes aplicados – Limitação ao índice estabelecido pela ANS – Recurso improvido.